Tribunal: TCU
Processo: 015.059/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Vicente de Arruda Silva (peças 55 e 56), pelo qual contesta o Acórdão 5.917/2024-TCU-2.a Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes), prolatado na Sessão Ordinária realizada em 20/8/2024

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Carlos Vicente de Arruda Silva, ex-prefeito do município de Carpina/PE, contra o Acórdão 5917/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.